Tribunal: TJSP
Processo: 1023522-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Débito que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Alegação de descumprimento dos requisitos de cancelamento de curso pela forma escrita, conforme contrato –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Débito que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Alegação de descumprimento dos requisitos de cancelamento de curso pela forma escrita, conforme contrato – Na incidência do CDC era ônus da recorrente provar, pelo menos por dados registrados em seus sistemas, que não houve pedido de cancelamento e sim ratificação do contrato – Prova não produzida – Recorrente que não se desincumbiu do ônus probatório do CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II - Inexigibilidade bem reconhecida – Restrição e cobrança via e-mail - Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor arbitrado em consonância com o evento danoso – Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus fundamentos (RITJSP, art. 252) – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados honorários advocatícios na reconvenção (CPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023522-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELLO
TOMAZ ME, é apelada JULIANA ALMEIDA VIANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida, e majoraram os honorários advocatícios na reconvenção,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
2
Apelação no 1023522-72.2019.8.26.0002
Apelante: Marcello Tomaz ME
Apelada: Juliana Almeida Viana (Justiça Gratuita)
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Anderson Cortez Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14773
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da
reconvenção Débito que gerou inscrição do nome em cadastro de
devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito Alegação
de descumprimento dos requisitos de cancelamento de curso pela
forma escrita, conforme contrato Na incidência do CDC era ônus
da recorrente provar, pelo menos por dados registrados em seus
sistemas, que não houve pedido de cancelamento e sim ratificação
do contrato Prova não produzida Recorrente que não se
desincumbiu do ônus probatório do CDC, art. 6o, VIII, e NCPC,
art. 373, II - Inexigibilidade bem reconhecida
Restrição e
cobrança via e-mail - Dano moral caracterizado Indenização
devida Valor arbitrado em consonância com o evento danoso
Sentença mantida, inclusive com ratificação de seus fundamentos
(RITJSP, art. 252) Recurso desprovido, na parte conhecida, e
majorados honorários advocatícios na reconvenção (CPC, art. 85,
§ 11).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 24/03/2020 (fls. 130/139), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais,
declarando a inexigibilidade do débito discutido, e condenou o réu a pagar R$ 6.000,00 a
título de danos morais; e, julgou improcedente a reconvenção, arcando o réu-reconvinte
com custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em 20% da
condenação na demanda principal e 10% sobre o valor da causa na demanda
reconvencional.
Apela o réu (fls. 141/179) alegando, em síntese, cerceamento de
defesa; que a autora não se desincumbiu de comprovar as suas alegações, não sendo caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
3
de inversão do ônus da prova; que a autora se matriculou no curso, mas não compareceu às
aulas, tampouco efetuou o cancelamento nos moldes previstos no contrato; que não causou
danos morais; que o valor comporta redução. Pede provimento do recurso para reforma da
sentença com improcedência da ação ou alternativamente redução do valor da indenização,
e procedência da reconvenção para condenar a autora ao pagamento das mensalidades em
atraso.
Contrarrazões da autora às fls. 185/195.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
05/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 180/182).
A sentença está proferida com a fundamentação que segue
reproduzida: “Fundamento e decido. Não vislumbrando a possibilidade de composição amigável, conheço
diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina
Cândido Rangel Dinamarco sobre dispositivo lavrado com idêntico conteúdo, "a razão pela qual se permite a
antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos
do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser
feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem
necessárias ao julgamento" (Instituições de direito processual civil, v. III. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p.
555). Na lição de Marcelo José Magalhães Bonizzi, "a fase instrutória do processo costuma ser mais longa do
que o necessário, servindo muito mais aos propósitos protelatórios das partes do que ao descobrimento da
verdade. A excessiva complacência dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de
provas, contribui sensivelmente para agravar esta situação (...). Exatamente neste ponto encontra-se a
primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das provas"
(Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do processo
civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80). Conforme já decidiu, na mesma
linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE
101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas
encontram-se elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer
quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito,
tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do
processo. Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos
termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e do artigo 139, inciso II, do Código de
Processo Civil, compete ao magistrado velar pela razoável duração do processo, privilegiando a efetividade
do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos.
Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo: Malheiros, p. 32-34). Os documentos
carreados aos autos comprovam fartamente o preenchimento dos requisitos impostos pelo artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
4
LXXIV, da Constituição Federal e pelos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil pela parte impugnada.
Houve, nessa esteira, prova de sua situação financeira (fls. 27/29), sem a produção pelo impugnante de
qualquer elemento de prova a infirmá-la. Com efeito, demonstrada a insuficiência de recursos, o impugnado
faz jus à assistência judiciária integral e gratuita. A demanda principal é parcialmente procedente, ao passo
que a demanda reconvencional é improcedente. A parte requerente constitui-se como consumidora, haja vista
o artigo 2o, caput, do diploma legal, porquanto destinatária final do serviço. De seu turno, a parte requerida
enquadra-se na definição legal de fornecedora de seu artigo 3o, caput, uma vez que se organiza
empresarialmente para oferta de bens e serviços no mercado de consumo. Configurada a relação de consumo,
o diploma consumerista é de aplicação imperativa. Por tratar o caso em tela de relação de consumo, o ônus
da produção de prova a fim de contrariar as alegações da petição inicial é atribuído à demandada. Nesse
diapasão, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de inverter-se o
ônus da prova, porquanto, para além de verossímeis as alegações da consumidora, configurada, in casu, sua
hipossuficiência organizacional diante da empresa ré. Consoante à lição de Cecília Matos "já se afirmou que
o consumidor é a parte vulnerável da relação de consumo, que não dispõe de informação ou de acesso aos
elementos técnicos do produto. O fornecedor, de outro lado, é a parte detentora dos dados da produção do
bem e que se encontra em uma melhor posição para fornecê-las ao magistrado. O Juiz, enquanto homem de
seu tempo, deverá deixar eventuais posturas tradicionais e se armar de sensibilidade para apurar os casos em
que a inversão se mostra imprescindível, sob pena de denegar a prestação jurisdicional à parte vulnerável" (O
ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, Justitia, São Paulo, n. 57, abril a junho de 1995 p. 99).
Consta dos autos que a autora-reconvinda entabulou com a ré- reconvinte, em junho de 2013, contrato de
prestação de serviços para aulas de informática e inglês, com pagamento em vinte e cinco parcelas de
R$119,60 (fls. 31). Em decorrência de desemprego na época, não pôde cursar as aulas, razão pela qual teria
comparecido até a ré e solicitado alguns dias depois da assinatura do pacto o seu cancelamento, o que teria se
efetivado conforme informado pela atendente, ao lançar seus dados e pedidos no sistema da ré-reconvinte.
Contudo, recentemente tomou ciência de que seu nome havia sido negativado pela ré-reconvinte por conta
do inadimplemento das parcelas do contrato (fls. 32/33). As alegações defensivas da ré-reconvinte, no
entanto, não procedem. De fato, revestem-se de verossimilhanças as alegações da autora no sentido de que
poucos dias após a assinatura do contrato teria procurado a ré-reconvinte para cancelar o contrato na medida
em que restou incontroverso nos autos, na esteira do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, a
dispensar prova neste sentido, que a autora-reconvinda não compareceu a nenhuma das aulas ministradas
pela ré- reconvinte. Logo, inexigível o débito, bem como imperativa a supressão do apontamento
desabonador. Por outro giro, insubsistente o pedido deduzido pelo réu-reconvinte de pagamento das parcelas
vencidas do contrato. Tratando-se no caso em tela de relação de consumo, a responsabilização civil do
fornecedor tem natureza objetiva, fundada no risco gerado por sua atividade empresária, o que encontra
amparo no artigo 14, caput, da Lei no 8.078/90 independendo, consequentemente, da demonstração da
existência de culpa (cf. DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 158-159). Definitivamente, no mercado
capitalista, com a consagração da produção em massa, inerente à técnica de organização econômica a
provocação de danos. Na busca do lucro, devem ser suportados pelo empresário os ônus decorrentes dos
riscos que dissemina, ao passo que o consumidor, limitado à procura do atendimento de uma necessidade
própria, em nada concorre para o dano causado (LIMA, Alvino. Da culpa ao risco. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1938, p. 93- 95). Urge a consideração, pois, que a responsabilidade civil exige para o surgimento
do dever de indenizar, em sua modalidade objetiva, um dano imputado causalmente ao serviço, colocando-se
o risco como nexo de imputação em coexistência com a culpa, em nosso ordenamento (cf. GODOY, Claudio
Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26). Na hipótese
sub judice, todos os seus pressupostos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação da parte
demandada a reparar os danos morais experimentados pela demandante, para além da declaração de
inexigibilidade do débito e supressão do apontamento desabonador. O fato do serviço consiste na ausência de
baixa do contrato da autora no banco de dados da ré-reconvinte e sua consequente cobrança indevida,
culminado com a publicidade do inadimplemento (fls. 32/33). Ao efetuar o desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
5
empresarial, a ré deveria cercar-se das cautelas indispensáveis para que transtornos indevidos não fossem
acarretados aos consumidores. Todavia, a providência não foi adotada, impondo-se aos seus prepostos, in
casu, a adequada prestação do serviço e certificação do inadimplemento. A cobrança e, por consequência, a
reunião dos devedores inadimplentes em cadastros como garantia de proteção do crédito a ser concedido
mostra-se, evidentemente, como um imperativo das relações comerciais. Entretanto, a inclusão há que se
limitar aos maus pagadores, de modo que se impunha diligência, diante das suas consequências, na inclusão
do nome do suposto devedor nos cadastros mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito. Logo, inexorável,
diante das circunstâncias, a responsabilização, pois o dano moral é presumido, dispensando prova em
concreto. Como ensina Yussef Said Cahali, "afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a
jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 'abalo de crédito' na sua versão atual,
independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido de título,
comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade
das pessoas ao seu patrimônio moral" (Dano moral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 367).
Está-se diante do damnum in re ipsa, advindo da experiência comum, secundum quod plerumque accidit.
Não se pode negar, nessa esteira, que a cobrança indevida e a posterior publicidade do inadimplemento, por
si só, afetam a normalidade psíquica do indivíduo, para além do abalo de seu crédito. A jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente na direção exposta: "A jurisprudência desta Corte está
consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se
desnecessária a prova do prejuízo em concreto" (STJ, REsp. n. 196.024-MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJU 2.8.99). "Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio
ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, ́independentemente da prova objetiva
do abalo à honra e à reputação sofrido pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando
direito a ressarcimento ́ (Resp. 110.091/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 28.08.00; Resp.
196.824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJU 02.08.99; Resp. 323.356/SC, Rel. Min. ANTÔNIO
PÁDUA RIBEIRO, DJ 11.06.2002)" (REsp 782.966-RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 18.10.05). Demais
disso, não se pode olvidar do fim dissuasório e punitivo da reparação devida. Nesse diapasão, não apenas se
limita a indenização à mera composição da lesão ocasionada a esfera de direitos do indivíduo. Para além
dessa finalidade, tem por objetivo a recomposição imposta ao autor da lesão dissuadi-lo de levar a efeito
novamente a conduta danosa. Segundo os ensinamentos de Judith Martins-Costa, "parece assim evidente que
a tendência, nos diversos ordenamentos, é agregar às funções compensatória ou simbolicamente
compensatória e punitiva, a função pedagógica, ou de exemplaridade, de crescente importância nos danos
provocados massivamente, seja no âmbito das relações de consumo seja no dano ambiental ou nos
produzidos pelos instrumentos de mass media. Este caráter de exemplaridade guarda, incontroversamente,
nítido elemento penal, ao menos se tivermos, da pena, a lata e até intuitiva definição que lhe foi atribuída por
Grotius: 'Malum passionis quod inflingitur propter malum actiones', ou seja, 'pena é o padecimento de um
mal pelo cometimento de outro'" (Os danos à pessoa no direito brasileiro e a natureza da sua reparação.
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 19, março 2001, p. 207). Tanto mais o matiz desestímulo da
reparação ganha relevo, quando se atém aos recorrentes abusos que têm se repetido no tocante à inscrição de
supostos devedores, injustamente, no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. Não se nega sua
importância, no entanto, impõe-se sua implementação com a tomada das cautelas necessárias para evitar
constrangimentos indevidos. A fixação da reparação devida, no entanto, exige razoabilidade, "evitando-se
excesso que cause enriquecimento sem causa, por sua incompatibilidade com a lesão sofrida" (cf. STJ, REsp
754.806/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 09.05.2006,
DJ 26.06.2006 p. 166). Considerando o grau de culpa e a capacidade financeira da demandada, sem olvidar
do aspecto compensatório, arbitro em R$6.000,00 o valor da reparação dos danos morais causados por sua
conduta. Por fim, com relação ao pedido de tutela jurisdicional no sentido de se ver reparada a título de
desvio produtivo por conta do tempo despendido para aresolução de seu problema, não merece acolhimento.
Para tanto, no escólio de Marcos Dessaune, "quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
6
por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável" (Desvio Produtivo do Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais,
2011). Definitivamente, os transtornos experimentados pela autora em ter que entrar em contato com a ré
para buscar informação e solução à publicidade indevida de seu nome e, não obtendo êxito, ter que socorrer-
se das vias judicias para fazer cessar a lesão que sofreu não passam de mero aborrecimento de fatos do
cotidiano comuns ao convívio em sociedade. De mais a mais, não se evidencia de suas alegações que tenha
sofrido um significativo desvio na utilização do seu tempo produtivo ou que se viu privada de recursos
indispensáveis à manutenção de sua subsistência. Insubsistente, portanto, o seu pedido de tutela jurisdicional
neste sentido. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA formulada por
JULIANA ALMEIDA VIANA, para declarar a inexigibilidade do débito e suprimir a publicidade de seu
inadimplemento; bem como para condenar MARCELO TOMAZ-ME. ao pagamento da quantia de
R$6.000,00, a título de danos morais, corrigidos, desta data em diante, nos termos da Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça; aplicando-se a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês, desde o evento
danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Por outro giro, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA RECONVENCIONAL deduzida por MARCELO
TOMAZ-ME contra JULIANA ALMEIDA VIANA. Condeno, diante de sua sucumbência substancial, na
forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, MARCELO TOMAZ-ME, ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono dos
demandantes, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil,
que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2o do mesmo diploma legal, em 20% da condenação na
demanda principal e 10% sobre o valor da causa na demanda reconvencional, a ser corrigido, desde o
ajuizamento da ação, segundo a Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Os juros moratórios correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto
pelo artigo 85, §16o do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de
conhecimento, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Publique-se, registre-se e intime-se."
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
A questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto
simples, sendo desnecessária a dilação probatória e produção de outras provas, suficiente
que é a prova documental, do que resulta correta a aplicação do NCPC, artigo 355, I, que
possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o CPC,
artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova destinada
à formação da convicção, sendo prescindível a realização de audiência ou a apresentação
de documentos suplementares.
No mérito, sob a alegação de que o nome foi cadastrado
indevidamente em órgão de proteção ao crédito, ajuizou a autora ação objetivando
declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.
Apresentou a autora extrato de consulta “Visão Cartorial PF” que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
7
indica restrições promovidas pela ré no SCPC nos valores de R$ 418,00, com entrada em
10/07/2015 e vencimento em 10/06/2015, contrato MP 0001684/4, R$ 698,00, com entrada
em 16/04/2015 e vencimento em 10/03/2015, contrato MP 0001684/3, R$ 418,00, com
entrada em 14/11/2014 e vencimento em 10/10/2014, contrato MP 0001684/2 e R$
1.396,00, com entrada em 31/07/2014 e vencimento em 10/07/2014, contrato MP
0001684/1 (fls. 32/33).
O réu, ora apelante, alega que, no dia 22/06/2013, a autora assinou
o contrato de fls. 31 e, posteriormente, compareceu à instituição para formalizar a
matrícula, porém não frequentou as aulas tampouco efetuou o cancelamento do curso nos
moldes previstos no contrato, permanecendo com a matrícula em aberto, enviando a ela e-
mails em 2014, 2015 e 2016 (fls. 87/95) cobrando as mensalidades não pagas.
A autora, ora apelada, alega que compareceu no estabelecimento do
réu, ora apelado, e lá cancelou a matrícula, fato registrado no sistema, conforme lhe
comunicara a funcionária dele.
O apelante admite tanto na contestação quanto nas razões recursais
que o contrato exigia ratificação com comparecimento da contratante à escola; veja-se:
“Assim sendo, no dia 22 de junho de 2013, a requerente assinou o contrato de fls. 31 dos
autos, ficando sua validade condicionada à ratificação perante a intituição de ensino
requerida, até a data de 24/06/2013, como se pode verificar do cabeçalho do contrato.
Dessa forma Excelência, caso a requerente não comparecesse à intituição para validar o
contrato, perderia o desconto concedido e sua matrícula seria desconsiderada pelo
requerido. Ocorre que, na data de 28 de junho de 2013, após o prazo assinalado pela escola,
a requerente compareceu às dependências do requerido e realizou a formalização de sua
matrícula, onde foi inserida no sistema da instituição de ensino, ratificou o contrato,
digitalizando sua assinatura e pegou toda a documentação atinente a sua matrícula. Nesta
ocasião a genitora da requerente também se matriculou em um dos cursos da escola”.
Ocorre, porém, que não cuidou o apelante de apresentar nos autos
alguma tela de seus sistemas para provar que o que se registrou não foi o que a apelada
alega e sim o que ele alega em sua defesa.
No cotejo das versões fáticas, acima consignadas, e do que dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
8
CPC, art. 373, II, emerge prevalente a versão ofertada pela autora, ora apelada, de que
cancelara o curso e tal ato-fato fora registrado nos sistemas do réu, ora apelante.
No caso, ainda, por se tratar de relação de consumo, incidente é o
CDC e a regra de inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII, de modo que competia
mesmo ao réu, até porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação dos
serviços, no particular da ratificação do contrato.
Inviável, nesse contexto, reconhecer contratação ratificada e aplicar
o contrato, cláusula Quinta: “O contrato poderá ser cancelado, desde que a comunicação
do cancelamento seja feita por escrito e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias,
ficando estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor restante do contrato a título de
multa contratual, para que o comprador possa cancelar o contrato, deverá estar
obrigatoriamente em dia com o pagamento dos valores descritos na Cláusula 2a.” (fls. 31
e 86).
A falta de comprovação da ratificação do contrato por parte da
apelada implica na inexigibilidade do débito que lhe é apontado e objeto de restrição em
cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito (fls.32/33), afora
cobranças via e-mail direcionada a inúmeras pessoas, fato que acarreta induvidoso dano
moral, de natureza “in re ipsa”, comportando a indenização que prevê a CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), exacerbado por atos além de restrição em cadastro de
inadimplentes, bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da
razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, reputo adequado o valor arbitrado de R$ 6.000,00, sendo ato
judicial que segue prestigiado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de
causar o enriquecimento ilícito, guardando proporcionalidade com o dano moral suportado.
A manutenção da procedência da ação importa em perda de objeto
do recurso direcionado à reconvenção, do que não conhecida.
A sentença segue mantida inclusive com ratificação de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023522-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14773 - LMCP/LSN/FCSO/DRGP/GC/GR
9
fundamentos, nos termos do RITJSP, art. 252.
Nos termos do CPC, art. 85, §11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios na reconvenção para 12%.
Por fim, tratativas de acordo podem ser empreendidas
extrajudicialmente, prejudicando o pedido às fls. 199/200.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, na
parte conhecida, e majoro os honorários advocatícios na reconvenção.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)